Tribunal: STF
Processo: ARE 1561790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO DE PROFESSOR NÍVEL II PARA NÍVEL III. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PERTINÊNCIA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2013. PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A progressão funcional de servidores públicos é um direito vinculado, devendo a Administração Pública concedê-la sempre que os requisitos legais sejam atendidos, sem margem para discricionariedade.



    2. Para a progressão vertical do cargo de Professor I, exige-se a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em área relacionada às atividades do cargo, conforme dispõe a Lei Complementar nº 035/2013.



    3. O curso de especialização "Educação e Novas Tecnologias" possui pertinência temática com as funções de docente do Ensino Fundamental, não podendo a atividade sindical temporária da servidora ser considerada para fins de avaliação dessa pertinência.



    4. É inconstitucional o art. 16, parágrafo único, da Lei Complementar nº 035/2013, por atribuir a um ato discricionário da Administração o marco inicial dos efeitos jurídicos e financeiros da progressão funcional, violando os princípios da impessoalidade e isonomia.



    5. Os efeitos da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo, conforme previsto na legislação anterior (Lei Complementar nº 04/2003, art. 23, parágrafo único).



    6. Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 29; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea a; 37; e 61, inciso II, alínea c; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente